Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721703-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A EXECUTADO: EDIVALDO CUNHA PIMENTA D E C I S Ã O Ao ID 52030132, o exequente remanescente informa que concorda com o valor depositado ao ID 51468556, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, indicando a conta para a transferência bancária. Sendo assim, EXTINGO o presente cumprimento de sentença pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do CPC. Expeça-se Alvará de Levantamento da quantia depositada em favor da parte exequente. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora